Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-16.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002069-16.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN PAULO - CPF: 813.681.436-87 (RECORRENTE), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO), ODONTO EXCELLENCE FRANCHISING LTDA - CNPJ: 10.687.479/0001-30 (RECORRIDO), GISLAINE APARECIDA PIANARO - CPF: 056.477.849-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REITERADAS E INDEVIDAS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que confirmou liminar e julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar a abstenção da empresa ré de realizar ligações ao autor, sob pena de multa por chamada; e (ii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido de atualização monetária e juros legais. A ré sustenta ausência de provas de responsabilidade e inexistência de dano moral, alegando tratar-se de meros aborrecimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para vincular a ré às ligações reiteradas recebidas pelo autor; (ii) estabelecer se tais ligações configuram dano moral indenizável ou mero dissabor do cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Provas documentais e gravações comprovam que o autor recebeu dezenas de chamadas entre outubro de 2024 e abril de 2025, inclusive mais de dez em uma única manhã, algumas com mensagens automáticas identificando a empresa recorrente.

4.

A tentativa administrativa do consumidor, registrada em dezembro de 2024, não foi eficaz, o que evidencia ciência inequívoca da empresa e sua omissão em cessar a prática abusiva.

5.

A cessação das ligações ocorreu apenas após a intimação judicial em abril de 2025, revelando que a ré detinha controle sobre a conduta e apenas a interrompeu diante da intervenção do Judiciário.

6.

A prática reiterada de ligações abusivas ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação ao sossego, à privacidade e à dignidade do consumidor, ensejando a reparação por dano moral.

7.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização é adequado, atendendo à proporcionalidade e à função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002069-16.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Odonto Excellence Franchising Ltda

Recorrido(s):

Jean Paulo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, OPINO por confirmar a liminar deferida e por julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, para:

I -

DETERMINAR
que a requerida se abstenha,
NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
, de realizar quaisquer ligações para o autor, JEAN PAULO
, sob pena de
MULTA
no importe de R$ 200,00 (duzentos reais)
POR LIGAÇÃO
, limitando-se ao valor da causa.

II
-
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Requerente, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que não haveria provas de sua responsabilidade pelas chamadas, tampouco elementos que configurassem dano moral, tratando-se, a seu ver, de meros aborrecimentos do cotidiano.

Na petição inicial, o autor afirma que nunca manteve qualquer relação contratual com a empresa reclamada, mas que, a partir de outubro de 2024, passou a receber insistentes ligações telefônicas em seu número pessoal e profissional. Discorre que as chamadas ocorriam de forma repetitiva, inclusive em horários inoportunos, durante finais de semana e até mesmo em datas festivas, o que lhe trouxe perturbação em sua rotina diária e em suas atividades laborais. Alega ainda que, ao tentar atendimento, a ligação era encerrada sem esclarecimento, razão pela qual buscou cessar a prática abusiva por meios administrativos, sem sucesso, o que motivou a propositura da presente demanda.

Pois bem. Diferente do que é alegado pela recorrente, a análise do conjunto probatório revela situação diversa.

Em primeiro lugar, consta dos autos prova documental e gravações que demonstra que o autor recebeu dezenas de chamadas entre os meses de outubro de 2024 e abril de 2025, inclusive mais de dez em uma única manhã, entre 9h17 e 12h25. Em algumas gravações, a própria mensagem automática identifica a empresa Odonto Excellence, convocando o consumidor a comparecer imediatamente à clínica, o que vincula de forma direta a recorrente às ligações realizadas.

Ainda consta dos autos que o autor buscou solução administrativa por meio de reclamação registrada no Reclame Aqui em 09 de dezembro de 2024, a qual não recebeu resposta efetiva da ré. Tal circunstância reforça que a empresa tinha ciência inequívoca da conduta e, mesmo assim, permaneceu inerte, permitindo a continuidade do assédio telefônico.

Acresce destacar, conforme registrado nas contrarrazões do recorrido, que a tutela de urgência deferida em 24 de março de 2025 determinou à ré a imediata cessação das ligações sob pena de multa. Reveladoramente, as chamadas teriam cessado logo após a intimação judicial, em 16 de abril de 2025, circunstância que evidencia que a recorrente detinha controle sobre os disparos e apenas interrompeu a prática diante da intervenção do Judiciário.

Esses elementos afastam a alegação de inexistência de provas ou de responsabilidade. O conjunto probatório é sólido em demonstrar a prática reiterada de ligações abusivas, a ciência prévia da empresa e a interrupção apenas mediante ordem judicial. Tal conduta extrapola a esfera dos dissabores cotidianos e configura efetiva violação aos direitos da personalidade, atingindo o sossego, a privacidade e a dignidade do consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
LIGAÇÕES EXCESSIVAS E INSISTENTES PARA SUGESTÃO DE OFERTAS - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura-se prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens de texto ao consumidor, principalmente se já houve prévia reclamações administrativas, sem êxito.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019830-40.2023 .8.11.0003, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/04/2024)

No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 se mostra adequado, pois compensa de forma proporcional o dano experimentado e exerce função pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido do autor nem inviabilizar a atividade empresarial da ré.

Assim, diante da comprovação do ilícito, da ausência de resposta administrativa eficaz e da cessação das ligações apenas após a ordem judicial, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025